Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. PENSÃO MILITAR. LEI 3.765/60. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS CORRESPONDENTES. LEI 10.486/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o ente distrital contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para o condenar na obrigação de se abster de descontar o percentual de 1,5% sobre os proventos do militar, referente à “pensão militar à filha solteira”, instituída originariamente pela Lei 3.765/60, e de restituir o valor descontado (R$ 1.361,99) desde a data do pedido administrativo (julho/2019).
2. Em suas razões recursais, argui preliminar passiva ad causam, pois seria a União a responsável pela organização e manutenção da Policia Militar do DF, a qual, não possuindo o ente distrital a competência tributária respectiva. No mérito, defende a legalidade do desconto, pois decaiu o direito do autor para renunciar o direito de pensão militar adicional, que seria 31/08/2002, previsto na Lei 10.486/2002. Aduz ainda que a desoneração dos proventos do autor/recorrido, acarreta em prejuízo ao erário, requer a improcedência do pedido.
3. Preliminar passiva ad causam. Sendo o ente distrital o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional de 1,5% sobre os proventos do autor, resta evidenciada a sua legitimidade para configurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Não prosperam as alegações recursais do ente recorrente, pois os fundamentos adotados na sentença ora vergastada convergem ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.183.535/RJ em que se decidiu que o prazo para renúncia expressa ao benefício previdenciário deve ser considerado como impróprio, uma vez que a manifestação pelo interessado a posteriori não implica em prejuízo ao erário, in verbis:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRAZO PARA RENÚNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31/08/2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.2510-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido. ( STJ- REsp: 1183535/RJ 2010/0040935-6, Relator ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 03/08/2010, T2, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/08/2010. (grifo nosso)

5. Neste sentido, cito julgados do TJDFT e das Turmas Recursais do TJDFT, respectivamente: (Acórdão 1068779, 20150111419222RMO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343); (Acórdão 1295087, 07029468320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1283393, 07049933020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o réu/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.